Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GPS – NATUREZA PROPTER LABOREM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REPETIÇÃO – REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). PRESCRIÇÃO DE PARCELAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a se abster de efetuar os descontos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social e restituir à recorrida o valor das contribuições descontadas, além daquelas que se vencerem ao longo do processo, conforme entendimento do STF (Tema no 163, Repercussão Geral, RE 593.068/SC).
2. O recurso objetiva o acolhimento da alegação de prescrição, sob a justificativa de que a ação de protesto judicial não tem o condão de interromper o lapso prescricional, pois não aplicável à Fazenda Pública.
3. O entendimento deste colegiado é o de que o protesto judicial é apto à interromper o curso da prescrição, cabendo ao ente (e/ou à entidade mantenedora) devolver as quantias deduzidas à título de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL- GPS. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, NEM PODE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF-RE 593.068. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR FORÇA DE PRECEDENTE AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. Alegações recursais centradas tão somente na prescrição das parcelas anteriores a 19.7.2016. Para tanto aduzem que como a presente ação fora distribuída em 05/07/2021, encontram-se prescritas todas os valores anteriores a 19/07/2016. IV. Rejeitada a prejudicial de mérito: não incide a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional em 25/02/2019, cujo pedido foi julgado procedente. V. Nesse quadro, há de se considerar corretamente a interrupção da prescrição desde fevereiro de 2014. Irretocável, pois, a sentença de procedência para condenar o IPREV/DF e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL, a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a GPS e a restituir ao autor o valor das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS, que incidiram nos meses de fevereiro de 2014 a julho de 2021, conforme tabela de id 96623961. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). (Acórdão 1415805, 07357896720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
4. Na hipótese, a requerente busca o pagamento das verbas indevidamente descontadas de seu contracheque desde fevereiro de 2014, data utilizada como termo a quo, em razão do ajuizamento da Ação de Protesto Judicial ocorrida em fevereiro de 2019. Com a interrupção prescricional ocasionada pelo mencionado processo, os valores descritos na inicial desta demanda encontram-se dentro do prazo estipulado pelo Decreto no 20.910/32. Registre-se que foi juntada a decisão proferida no processo no 0701876-59.2019.8.07.0018, Ação de Protesto, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do governo do Distrito Federal, que determinou a realização do protesto judicial em 28/02/2019 (ID 41960670 - pág. 37/38).
5. Portanto, as parcelas de contribuição previdenciária deduzidas no período não estão prescritas, devendo ser restituídas à requerente desde fevereiro de 2014 até a data da efetiva suspensão, conforme exarado em sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.